Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-84.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-84.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), EDI ALVES DA SILVA - CPF: 912.376.101-68 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA INAUTÊNTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Edi
Alves da Silva, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e (
ii
) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além da liberação de valores consignados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta; (
ii
) verificar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; (
iii
) analisar se é possível a redução do
valor arbitrado e a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada conclui que há significativa probabilidade de que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não tenha sido realizada pela autora, configurando fraude na contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e consolidada jurisprudência do STJ no
REsp
no 1.199.782/PR.

O dano moral resta configurado em razão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, sendo desnecessária a demonstração de efetivo abalo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
.

Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00)
se revela
excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A compensação dos valores recebidos é medida que se impõe, uma vez que, apesar de não ter ocorrido contratação válida, houve efetivo repasse de numerário à conta da autora, cuja devolução é necessária para evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 884 e seguintes do Código Civil.

Quanto aos encargos, mantém-se o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e da correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que também figure como vítima do golpe, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A contratação indevida de empréstimo consignado gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano, ao porte econômico das partes e às circunstâncias do caso concreto.

É admissível a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, mesmo na hipótese de anulação do contrato, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
944
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmulas
54, 362 e 479; STJ,
REsp

1
.
199
.782/PR;
STJ
,
AgInt
no
AREsp
2
.
060
.422/SP;
TJMT
,
ApCiv

1008828-76.2023.8.11.0002
;
TJMT
,
ApCiv
1029467-32.2022.8.11.0041
;
TJMT
,
ApCiv
1040925-46.2022.8.11.0041
;
TJMT
,
ApCiv
1068087-45.2024.8.11.0041
; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6
CONSIG
”)
contra sentença proferida pel
a

MMa Juíza de
Direito
Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini
,

da
5
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
por
Edi
Alves da Silva

na
presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, para declarara inexistência do contrato de empréstimoequalquer dívida dele proveniente
e o
levantamento dos valores depositados aos autos em ID n. 48234696
, assim como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois a Recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua fundamentação de que tenha sofrido transtornos por culpa da instituição financeira, tampouco que estes pudessem configurar dano indenizável.

Alega, ainda, desproporcionalidade no valor fixado em danos morais, sobretudo considerando a complexidade do caso.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja afastado o dever de indenizar
e autorizada
a
compensação
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com
juros e
correção monetária a incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Embora
intimada para apresentar as contrarrazões (ID 291470986), a parte apelada se manteve inerte
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
Reparação Civil e Consignação em Pagamento do Valor Creditado Indevidamente

movida por
Edi
Alves da Silva

contra Banco C6 Consignado S.A
.
,
na qual a Autora alega ter sido
depositado
em sua conta bancária valor não solicitado à instituição financeira
.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que
autorizado o depósito em juízo do montante equivalente a
R$ 2.118,82
(dois mil e cento e dezoito reais e oitenta e dois centavos) creditado
indevidamente em sua conta bancária
. Por fim, pleiteou a condenação da Ré
à
indenização por danos morais em R$ 1
5
.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação, defendeu a regularidade da contratação, coligindo ao feito a Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora.

Ao impugnar
a
defesa do banco, a Autora aduziu não reconhecer a assinatura presente na Cédula de Crédito Bancário trazi
da pela instituição financeira
.

Determinou-se, assim, a realização de perícia
grafotécnica
, constando do Laudo pericial a seguinte conclusão:
“
nos exames, denotando que tal assinatura questionada TEM GRANDE TENDÊNCIA DE NÃO TER SIDO EXARADA
POR SEU PUNHO
ESCRITURADOR
. Trata-se, portanto, de ASSINATURA COM SIGNIFICATIVA PROBABILIDADE DE SER INAUTÊNTICA
”
.

(ID

141792832
).

Na sequência, o MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“
(...)
9. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que ao contrário do que foi sustentado pela parte requerida, não merecem prosperar os fundamentos da defesa.

10. Isso porque, embora apresente no corpo da contestação a tese de legalidade das cobranças e negue quaisquer irregularidades na contratação do consórcio, por certo que tal tese não subsiste face das provas produzidas nos autos, evidenciando a ausência de relação jurídica entre as partes quanto
a
contratação do consórcio.

11. Destaque-se que diante do laudo pericial juntado aos autos, conclui-se que “
nos exames, denotando que tal assinatura questionada TEM GRANDE TENDÊNCIA DE NÃO TER SIDO EXARADA POR SEU PUNHO
ESCRITURADOR
. Trata-se, portanto, de ASSINATURA COM SIGNIFICATIVA PROBABILIDADE DE SER INAUTÊNTICA
”.

12. Compulsando o feito verifica-se quehá uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela requerida no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

13. Assim, consoante preceitua o art. 112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
Desta forma, o contrato escrito, assim como a gravação eletrônica existem, e não são negados pela parte autora, no entanto, a causa de pedir se funda na abordagem requerida por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo contemplação imediata.

14. Nesse sentido é a jurisprudência:

[...
]

15.
Outrossim
, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato a
conduta
perpetrada pela requerida em desfavor do requerente consubstanciada na
falha da prestação dos serviços
e a patente relação de
causalidade
entre sua conduta e o dano moral
suportado pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a
indenizabilidade
no seu artigo 5o, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

16. Ressalto, no entanto, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

17. Assim, consigno que ocorrência do dano moral nos presentes autos é indiscutível, visto que ficou demonstrado nos autos que o consumidor foi levado a erro. Tal condição foi essencial para a concretização do negócio. Desse modo, entendo que a conduta da ré se afigurou ilícita, porquanto prestou informações inverídicas que induziram o autor a erro na contratação.

18. Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser
discutido
o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte requerente.

19. Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida,
entendo
que a indenização deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequadoaos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

20. Em se tratando de responsabilidade civil extrapatrimonial, os juros moratórios fluem a partir da data da ocorrência do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Por outro lado, correção monetária incidentes do arbitramento da indenização (Súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

21. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo requerente para:

I)

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimoequalquer dívida dele proveniente eis que não contratado pelo autor, bem como
DETERMINO
para que o requerido informe dados bancários da conta para levantamento dos valores depositados aos autos em ID n. 48234696;

II)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento a título de danos morais o montante de R$10.000,00 (dez mil reais);

IV
)
CONDENAR a requerida ainda ao pagamento de
custas
e
honorários sucumbenciais
, arbitrados no patamar de 10% do valor da causa.

22. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
(
...)
”

Contra a sentença
se insurge
a Apelante, afirmando que não houve demonstração mínima, por parte da Autora, da ocorrência de dano moral indenizável
.

Assevera, também, que “
ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima.
”

Assegura que
“
não se trata de interesse da Instituição a ocorrência de contratações do tipo, pois estas também geram ônus financeiro e
reputacional
para a empresa. No mais, inexistia qualquer suspeita quanto à formalização realizada, não tendo como a presente Instituição adivinhar pela irregularidade.
”

Pois bem.

Inobstante a força argumentativa da instituição financeira, entendo que subsiste o
dever de indenizar
.

Como
é
cediço, as fraudes praticadas por terceiros
não têm o condão de eximir a responsabilidade da Apelante.
Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

A propósito, cito o seguinte julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido
.
”

(STJ -
REsp
: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011
RSSTJ
vol. 43
p .
179
RSTJ
vol. 224 p. 306
, grifo nosso
)

Embora a Apelante sustente que a sentença, se mantida, resultaria em enriquecimento ilícito da parte apelada, sob o argumento de que não foi comprovado qualquer abalo psicológico ou dano moral decorrente das ações da instituição financeira, tal alegação não afasta o dever de indenizar.

Ademais, no caso em questão, considerando que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora resultam de um contrato fraudulento, tal fato, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, dispensando a necessidade de comprovação específica de abalo psicológico ou constrangimento.

Assim, não há possibilidade de se afastar o dever de indenizar pelos danos causados à Autora.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.
Devem-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de
adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“
Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”
.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A Autora
experienciou
constrangimento decorrente da necessidade de se impugnar os descontos fraudulentos e de participar de perícia grafotécnica para comprovar suas alegações, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional e estresse, especialmente considerando que os descontos realizados incidiam sobre verba de natureza alimentar.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar
o

enriquecimento
sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao
ilícito
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(
N.U
1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no
DJE
10/09/2024
)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

No tocante
ao termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude,
de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual mantenho a
r.
sentença neste particular.

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, verifico que a determinação do magistrado no ato sentencial já foi no sentido de que seja considerada a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, de tal forma que deixo de analisar o pedido neste ponto.

Outrossim
, quanto ao

pedido de autorização de eventual
compensação
, tenho que este
também
merece acolhimento, pois, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta d
a parte

consumidora
, conforme comprovado pelos documentos juntados, incluindo o TED apresentado. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que beneficiou
a parte consumidora
, ainda
que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de
numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à
requerida.

Assim,
acolhe-se
o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Ressalta-se que

é pacífico o entendimento desta Quinta Câmara no sentido de que a
compensação de valores entre as partes é admissível para evi
tar o enriquecimento sem causa, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
Admitida
a
compensaçãodosvaloresefetivamente depositados na conta da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, paraevitarenriquecimentosemcausa.
”
(
N.U
1029467-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no
DJE
13/06/2025
)

“
É devida a indenização por danos morais e materiais em razão da contratação viciada, sendo possível acompensaçãodosvaloresefetivamente repassados ao consumidor para evitar enriquecimento indevido.
”
(
N.U
1040925-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO

PRIVADO,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no
DJE
13/06/2025)

“
É
admissível acompensaçãoentrevaloresdevidos pela instituição financeira a título de repetição
de indébito e montantes devidos pela parte devedora em razão do inadimplemento contratual
.
”
(
N.U

1068087-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no
DJE
08/06/2025
)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório à importância de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção monetária a incidir desde a data do arbitramento e taxa de juros a contar a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362, do STJ,
e autorizar eventual possibilidade de compensação de valores,
mantendo o restante da sentença inalterado, por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo

de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025